Tribunal: TJMT
Processo: 1007404-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1007404-10.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrantes: Rodrigo Bassi Saldanha – Defensor Público
Paciente: Valdemir dos Santos Barbosa
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de Valdemir dos Santos Barbosa, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o paciente pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Em apertada síntese, o impetrante relata que ao paciente foi imposta a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima, tendo sido o regime prisional estabelecido, contudo, em desatenção às condições subjetivas do paciente, que lhe franqueariam o regime semiaberto.
Afirma, nesse sentido, que “fixou-se regime mais gravoso para o início do cumprimento da sanção penal sob o argumento de que a quantia de entorpecente é vultuosa (sic), vez que totalizou 2,495kg de maconha (...)”, o que, sob a sua ótica, não justificaria o regime fechado, considerando que referida quantidade não seria expressiva e sua natureza não seria deletéria, sem perder de vista que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.
Invocando os verbetes sumulares n. 718 e 719 do STF, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente, no interesse da “fixação do regime semiaberto e imediata soltura do paciente”. Juntou cópia da sentença condenatória e da certidão de antecedentes criminais do paciente.
É o relatório.
A despeito das considerações expostas, não se constata, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos pressupostos exigíveis à concessão da tutela emergencial, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
Com efeito, o manejo do habeas corpus, garantia constitucional prevista no art. 5o, LXVIII, da CRFB/88, tem seu cabimento restrito às questões afetas à esfera da liberdade de locomoção, sendo admitido, ainda, desde que o constrangimento ilegal possa ser demonstrado de plano, resulte de violação a literal disposição de lei ou caracterize teratologia.
Nesse marco, os tribunais pátrios têm reduzido a cognoscibilidade dessa ação constitucional, a fim de evitar sua vulgarização e assim preservar sua funcionalidade, e não obstruindo a coerência lógica da sistemática recursal (STJ. HC 310007/SP. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. Quinta Turma. DJe 14.05.2015).
No caso, constata-se que o rito célere do habeas corpus não é a via adequada para a apreciação do pedido de modificação do regime prisional, que, como consabido, insere-se no âmbito da dosimetria da pena (art. 59, inciso III, CP), e, desse modo, sujeita-se ao recurso de apelação, meio próprio de impugnação de eventual insurgência da Defesa, dotado da amplitude cognitiva necessária à análise das circunstâncias fático-probatórias e pessoais do agente.
De qualquer modo, constata-se, ao menos à primeira vista, que não há ilegalidade manifesta ou teratologia na sentença, visto que, como consabido, afigura-se legítima a fixação do regime mais gravoso quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, âmbito em que se insere, no delito de tráfico de drogas, a quantidade e a natureza do entorpecente (art. 42, Lei n. 11.343/2006).
Trata-se, aliás, do entendimento consagrado no enunciado orientativo n. 47 da TCCR deste Tribunal, segundo o qual “a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.
Assim, considerando que, no caso em exame, o magistrado singular reputou desfavorável o vetor referente à quantidade de droga, apenas não o valorando para evitar o bis in idem, não há, a priori, ofensa aos verbetes sumulares n. 718 e 719 do STF.
Por fim, acerca da quantidade de droga apreendida, é de se ver que, em caso análogo – envolvendo a apreensão de 2,3kg de maconha –, o STJ reputou devidamente justificado o regime inicial fechado (Nesse sentido: STJ. Sexta Turma. AgRg no HC 515622. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe 03.12.2019).
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada